Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706098-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VALDI GOMES DA SILVA, ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Valdi Gomes da Silva e Andréia dos Santos da Silva (executados), representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702370-35.2020.8.07.0002, determinou o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNH dos executados pelo prazo de um ano. Eis a r. decisão agravada (ID 148842808 dos autos de origem): “Vistos. O novo regramento jurídico (art. 139, inciso IV, CPC) conferiu ao magistrado a possiblidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Acerca das denominas medidas atípicas de cumprimento de ordens judiciais, faço constar o teor do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” É evidente que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 805 do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade do devedor, nos seguintes termos: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” Neste contexto, conclui-se que as medidas atípicas possuem caráter subsidiário à tentativa do esgotamento daquelas típicas, devendo, portanto, proceder à análise do caso concreto. No caso em tela, muito embora este Juízo tenha realizado diligências no intento de localizar bens penhoráveis, além das diligências realizadas pelo próprio credor, as tentativas foram insuficientes para a quitação da dívida. Diante deste cenário, verifica-se cabível a aplicação de medidas atípicas, a fim de tornar efetiva a prestação jurisdicional. Por oportuno, transcrevo precedente deste E. Tribunal a respeito do tema: “As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes.” (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não entendo razoável a aplicação sem limitação temporal, sob pena de desrespeitar o princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, determino o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNH dos executados ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 810.118.811-87 e CARLOS VALDI GOMES DA SILVA - CPF: 358.129.151-72, pelo prazo de 1 (um) ano. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Determino que a parte exequente providencie a expedição dos ofícios de encaminhamento necessários para o implemento da medida ora deferida. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte exequente comprovar o cumprimento desta determinação. Demonstrado o cumprimento, suspendo o feito pelo prazo de um ano.” Inconformada com a r. decisão a quo, os executados recorrem. Narram que, na origem, é executada dívida de R$ 45.140,95 (quarenta e cinco mil cento e quarenta reais e noventa e cinco centavos). Aduzem que os cartões de crédito são necessários para a aquisição alimentos e para a própria subsistência. Ponderam que a CNH é fundamental a atividade profissional dos recorrentes. Conclui que “considerando que as medidas adotadas são ineficazes para garantir a satisfação do crédito, bem como não há comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor para alcançar o adimplemento almejado, ao contrário impedirá o exercício da atividade profissional dos Agravantes, e ainda, considerando que tais medidas ofendem a dignidade da pessoa humana, a revogação da Decisão de ID 148842808 é medida de justiça.” Ao final pugnam pelo provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão a quo, restabelecendo a carteira de habilitação e cartões de créditos dos Agravantes. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator